Tribunal: TCU
Processo: 000.028/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Emerson Santo Stresser, ex-prefeito municipal de Rio Branco do Sul/PR, em razão da impugnação parcial das despesas em face da execução física de apenas 26,68% das obras previstas no Plano de Trabalho do Convênio 1196/2005 (Siafi 557243), pactuado entre a Fundação Nacional de Saúde/MS e a Prefeitura de Rio Branco do Sul/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor de Emerson Santo Stresser, ex-prefeito municipal de Rio Branco do Sul-PR, em razão da impugnação parcial das despesas do Convênio 1196/2005, pactuado com a Fundação Nacional de Saúde-MS (Funasa), cujo objeto era a implantação do Sistema de Abastecimento de Água do município de Rio Branco do Sul-PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 3461/2019-TCU-Segunda Câmara , em razão do recolhimento do débito pelo Município de Rio Branco do Sul/PR; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Amauri Cezar Jonhsson, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente contando da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas especificadas nos itens 9.1 e 9.2 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas dos itens 9.1 e 9.2, caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, para a adoção das medidas que entender cabíveis em face do recolhimento de débito sob a responsabilidade do Sr. Amauri Cezar Jonhsson pelo Município de Rio Branco do Sul/PR.